Tribunal: STF
Processo: HC 211152
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE COMPROVADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.1.2022 por Tiago de Sousa Rodrigues, advogado, em benefício de Alan Foss dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 7.1.2022, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 716.735/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo plantonista da Comarca de São Paulo/SP, em 12.11.2021, convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela apontada prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2271826-39.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 10.12.2021, a Sétima Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, Relator o Desembargador Klaus Marouelli Arroyo, em julgado com esta ementa:



    “Habeas corpus. Tráfico de Drogas. Pleiteado o relaxamento da prisão preventiva do paciente ou sua revogação. Impossibilidade. Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva. Insuficiência das medidas cautelares alternativas. Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada. Ordem denegada” (fls. 29-36, e-doc. 10)



    4. Esse acórdão é o objeto do Habeas Corpus n. 716.735/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.1.2002, o Ministro Humberto Martins indeferiu a medida liminar requerida e determinou a requisição de informações da autoridade apontada como coatora e a remessa dos autos com vista ao Ministério Público Federal (e-doc. 14). 



    5. No presente habeas, impetrado apenas quatro dias após o indeferimento da liminar, vem o impetrante a este Supremo Tribunal alegando ilegalidade apta a justificar a superação do enunciado na Súmula n. 691.



    Sustenta que as decisões das instâncias antecedentes, pelas quais decretada e mantida a prisão preventiva, seriam genéricas e carentes de fundamentação idônea, não tendo sido analisada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Argumenta que seria despropositada a constrição da liberdade do paciente, pois, “mesmo em caso de condenação, (...) poderá ser estabelecido regime inicial diverso do fechado”.



    Menciona ser o paciente “primário, tem residência fixa e ocupação lícita amplamente comprovados nos autos. Ainda, é acusado de cometimento, em tese, de delito sem violência ou grave ameaça à pessoa”, pelo que seria impositiva a revogação da custódia cautelar. 



    São os requerimentos e o pedido:



    “Demonstrada a ilegalidade da decisão impugnada, após reconhecida a necessidade de conhecimento do presente habeas corpus, requer e espera o impetrante a concessão LIMINAR independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a que sofre o paciente, apenas, para substituir a prisão preventiva que lhe é imposta, por medidas cautelares diversas, até o julgamento do mérito do presente writ; 



    No mérito, requer seja concedida a ordem no presente pedido de habeas corpus, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer da Douta Procuradoria, mesmo que de ofício, declarando-se a NULIDADE, da r. decisão impugnada, por insuficiência de fundamentação. Inteligência dos artigos 93, IV da CF/88 c/c artigos 282, § 6º e, 564, V, do CPP, para fins de cassação da r. decisão impugnada, revogando-se a prisão, ou se o caso, substituindo a preventiva decretada em desfavor do paciente, ante a ausência de requisitos, com urgente expedição de alvará de soltura; Ainda, a impetração entende necessário, no caso concreto, o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão. Inteligência do art. 319 do CPP. Inclusive, a impetração propõe: (i) o monitoramento eletrônico; (ii) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades; (iii) proibição de se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial; (iv) recolhimento domiciliar no período noturno, como medidas alternativas, suficientes e eficazes, no caso concreto; 



    Por fim, requer a esta, que quando da apreciação do presente habeas corpus, os citados precedentes, trazidos no bojo da impetração, sejam analisados operando-se, se o caso, o distinguishing e overruling, previsto no artigo 315, § 2º, VI, CPP, sob pena de nulidade” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 716.735/SP.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Humberto Martins indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com os seguintes fundamentos:



    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 250 porções de cocaína e 801 pedras de crack. Consta dos autos, segundo o boletim de ocorrência, que Policiais Militares ‘receberam uma denúncia anônima acerca de um veículo Chevrolet Classic LS , placas EUD3695, em nome de Alan Foss dos Santos, que estava adulterado para ocultar drogas em seu interior. Desse modo, diligenciaram até encontrar o veículo estacionado dentro de uma garagem, situada na rua Samuel Cooper, numeral 237-C, Bairro Jardim Modelo. Chamaram, então, pelo responsável do imóvel, oportunidade em que apareceu a Sra. Vanessa de Almeida Camelo Silva. Essa, de pronto, franqueou a entrada os castrenses no imóvel e disse não haver nada de ilícito ali. Durante a breve revista que fizeram no imóvel, encontraram também o Sr. Alan Foss dos Santos, que disse ser o proprietário do veículo, bem como o responsável pelo local. Ademais, na residência encontraram uma certa quantidade de drogas, 05 (cinco) balanças, 02 (dois liquidificadores), 02 (dois) celulares, 05 (cinco) peneiras, um martelo, 01 (um) cartão bancário, um estilete e um cheque, no valor de R$ 5.000,00. Em conversa informal com Vanessa e Alan, esse assumiu o comportamento delitivo e disse que Vanessa é apenas sua namorada, ou seja, não sabia das drogas e dos itens utilizados no preparo para comercializá-las. Com relação ao imóvel, ao que parece, está destinado exclusivamente para a prática do tráfico de drogas, porém não conseguiram saber até o presente momento qual o nome consta na escritura dessa propriedade. Por fim, trouxeram os envolvidos e os itens apreendidos até o plantão de polícia judiciária para que o Delegado de Polícia tomasse ciência do fato.’ Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois é suficiente para a mercancia. (…) O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. (…) Além disso, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. O efeito destrutivo e desagregador do tráfico de drogas, este associado a um mundo de violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso em relação aos agentes envolvidos na sua prática. Nota-se que o delito aqui praticado é grave, gravíssimo, equiparado a hediondo, aliás, uma vez que o indiciado estaria em situação de tráfico de diferentes e nocivos entorpecentes (cocaína e crack), utilizando-se de veículo e imóvel destinado exclusivamente à traficância. A ponderar também que a cocaína é droga extremamente lesiva, acima até mesmo da média das substâncias mais comercializadas (TJSP, ACr nº 0008057-11.2015.8.26.0348, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 14/11/2017). Para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado e o consumo da droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha (droga perturbadora), a Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à criminalidade violenta. Isso ressalta a lesividade da conduta e sua periculosidade social. A gravidade do caso revela a necessidade pronta e imediata de atuação do Poder Judiciário, até para impedir que o indiciado torne a delinquir, em resguardo da ordem pública. Evidente, portanto, a gravidade da referida infração penal, equiparada a crime hediondo, à qual tanto o legislador ordinário quanto o constituinte dedicaram tratamento mais rigoroso. Impossível ignorar as mazelas que a proliferação do uso de drogas tem causado à sociedade, colocando em risco a ordem pública pela escalada de violência que ocasiona, seja na disputa de poder entre traficantes, no desequilíbrio dos núcleos familiares ou no desencadeamento de outros delitos por usuários, na busca de meios de sustentar seu vício. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, num primeiro exame, o envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, mormente que há prova da materialidade e veementes indícios da autoria. Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). (…) Neste aspecto, veja-se que NÃO há indicação precisa de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com dedicação) – sem contar que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. NÃO há ainda indicação precisa de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal. Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. (…) Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de ALAN FOSS DOS SANTOS em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão e ENCAMINHE-SE ao IML” (e-doc. 5 – grifos nossos).



     



    No voto condutor do acórdão pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 2271826-39.2021.8.26.0000, o Desembargador Klaus Marouelli Arroyo assentou:



    “(...) a quantidade de drogas apreendidas e diversidade não são irrisórias, 250 porções de cocaína, com o peso de 68,5g e 801 pedras de crack, com o peso de 130,5g, de modo que as circunstâncias da apreensão revelam que a conduta não é esporádica e que está envolvido na disseminação de droga, atividade ilícita e nociva que deve ser eficazmente combatida, sendo lícito afirmar que a rápida soltura coloca em risco a garantia da segurança social, a regular instrução penal e a aplicação da lei penal, em razão da possibilidade de fuga, estimulando, por consequência, a criminalidade” (fls. 34-35, e-doc. 10).



    9. Pelo demonstrado nos autos, a quantidade e a diversidade de entorpecentes (250 porções de cocaína e 801 pedras de crack), aliadas à apreensão de balanças de precisão e de outros instrumentos utilizados para o tráfico de drogas, foram consideradas pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    10. As circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não revelam ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão preventiva nem aplicadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pela gravidade concreta da conduta delituosa.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos a recomendarem sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    12. Quanto à alegada desproporcionalidade entre a prisão preventiva e futura condenação, não cabe conjecturar, na via estreita do habeas corpus, sobre o quantum da pena e o regime prisional que poderiam vir a ser impostos ao paciente, se procedente a denúncia, o que se dará após ampla dilação probatória, com integral respeito aos princípios constitucionais e à garantia dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.



    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária cautela na análise do processo, não se podendo suprimir a instância antecedente, porque a decisão liminar e precária proferida no Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível a apreciação per saltum de argumentos não analisados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora